Tribunal: TJDFT
Processo: 0708852-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. ACÓRDÃO QUE DETERMINOU COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
I – Caso em exame: Embargos de declaração opostos por participante de plano de previdência complementar contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A, determinou a complementação da perícia para avaliar a pertinência de descontos em favor da CASSI e aplicar a rentabilização atuarial histórica sobre as contribuições adicionais de preservação do salário de participação.
II – Questão em discussão: Verificar a existência de obscuridade e omissão no julgado quanto à determinação de inclusão de contribuições à CASSI e à aplicação de rentabilização atuarial, bem como apreciar pedido de prequestionamento dos dispositivos legais invocados.
III – Razões de decidir:
1. As alegações do embargante buscam rediscutir matéria já apreciada, o que não se admite na via aclaratória. Inexistente qualquer obscuridade ou omissão que justifique a integração do julgado.
2. Os embargos demonstram mero inconformismo com a decisão proferida, sem se enquadrarem nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
IV – Dispositivo: Embargos de declaração rejeitados.